Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701503-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA APARECIDA SOARES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por LEILA APARECIDA SOARES DA CRUZ, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem para fornecimento de oxigenoterapia domiciliar e exame de polissonografia no prazo de 10 dias. Em decisão monocrática de ID 60929177, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. DECIDO O recurso é próprio e tempestivo. De acordo com o Ofício de ID 63007075, na data de 16/08/2024 foi proferida sentença nos autos de origem, processo n.o 0753555-31.2024.8.07.0016: “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que submeta a parte autora aos procedimentos de "OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR e POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SLIT-NIGHT". Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de 40 dias corridos para o cumprimento da obrigação, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.” A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC/2015, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo e NEGO-LHE seguimento. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora